Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-34.2022.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000287-34.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SHIRLEY DE CASTRO TEIXEIRA - CPF: 592.673.991-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUITER PEREIRA MARTINS - CPF: 001.207.391-19 (APELANTE), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (ADVOGADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), SHIRLEY DE CASTRO TEIXEIRA - CPF: 592.673.991-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 213,
CAPUT
, NA FORMA DO ART. 71 (POR DUAS VEZES) E ART.

147, TODOS DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA CAPAZ DE ENSEJAR A ABSOLVIÇÃO DO RÉU – REJEIÇÃO – MERA DIVERGÊNCIA DE LINHA DEFENSIVA – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA E AVALIADOR DA SUA NECESSIDADE E PERTINÊNCIA – 2.
ABSOLVIÇÃO DE TODAS AS IMPUTAÇÕES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 10 DA TCCR/TJMT – 3. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO EM RELAÇÃO ÀS CONDUTAS TIPIFICADAS COMO ESTUPRO – MESMA VÍTIMA E IDÊNTICO CONTEXTO FÁTICO – 4. ALMEJADO O DEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DESCABIMENTO – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR – RÉU CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME INICIAL FECHADO E QUE PERMANECEU PRESO PREVENTIVAMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há falar em nulidade por deficiência defensiva se a defesa técnica que antecedeu os atuais patronos agiu de forma diligente e atuante.
A mera divergência dos novos advogados acerca da linha de atuação defensiva a ser adotada não possui,
de per si
, o condão para declarar deficiente a primeira defesa executada, sobretudo quando a alegação vem desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo para a parte, além do que, cumpre ao magistrado, enquanto destinatário da prova, valorar sua necessidade e pertinência, não havendo espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova tida por irrelevante. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief.

2. Considerando que os testemunhos dos policiais e o laudo do exame de corpo de delito corroboram a palavra firme e coerente da vítima, inviável a almejada absolvição por ausência de prova dos fatos imputados.

3. Na hipótese de as violências sexuais terem sido praticadas contra a mesma vítima em um mesmo contexto fático, tem-se por configurado crime único de estupro e não continuidade delitiva, mas com o ajuste da dosimetria da pena, mediante a devida valoração da pluralidade de condutas na primeira fase, a título de circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

4.
Inexistindo alteração no contexto fático que afaste ou mitigue o
periculum libertatis
vislumbrado à época da imposição da prisão preventiva em face do apelante, tem-se por adequada e validamente motivada a negativa do direito de recorrer em liberdade especada na subsistência dos requisitos do art. 312 do CPP, robustecida pela confirmação da condenação em segunda instância, bem como pela manutenção do regime inicial fechado para cumprimento de pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, sendo pacífico no STJ o entendimento de que o réu que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal não tem direito a aguardar solto o trânsito em julgado da sentença quando remanescem os fundamentos da custódia cautelar.

Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

RUITER PEREIRA MARTINS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto
pelo réu
RUITER PEREIRA MARTINS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.o 1000287-34.2022.8.11.0020, em que foi condenado pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
artigo 213,
caput

(por duas vezes, em continuidade delitiva) e
artigo 147, ambos do Código Penal
,

às penas privativas de liberdade de

09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
, no regime inicial
fechado.

Nas razões recursais disponíveis no ID 150734339, a Defesa suscita a
preliminar

de nulidade

do processo
por
cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento do pedido de conversão do julgamento em diligência para que fossem requisitadas as imagens das câmeras de segurança da residência vizinha à do acusado, as quais, em tese, teriam o condão de provar-lhe a inocência.

No tocante ao
mérito
propriamente dito, postula a
absolvição
por insuficiência probatória
tanto do
crime de estupro
quanto do
delito de ameaça
, sob a premissa de que a palavra da vítima não merece credibilidade
in casu
, devendo prevalecer a negativa de autoria sustentada pelo réu.
Subsidiariamente
, requer o
afastamento da continuidade delitiva
e o reconhecimento de crime único em relação ao delito de estupro, ao argumento de que os atos sexuais ocorreram no mesmo contexto fático, com intervalo de poucos minutos, ao que agrega, enfim, o pedido de
concessão do direito do réu recorrer em liberdade
, aduzindo suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas acautelatórias diversas do art. 319 do CPP.

Contrarrazões ministeriais são vistas no documento digital de ID 150734345, manifestando-se pelo desprovimento do apelo.

Instigada a opinar, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 156135196, em que recomenda seja
negado provimento

ao recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
PRELIMINAR

DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante
RUITER PEREIRA MARTINS
argui, preliminarmente, a
nulidade do processo por cerceamento de defesa
, ante a
deficiência de defesa técnica
e a
negativa de produção de prova capaz de evidenciar-lhe a inocência
,
bradando que o patrono anterior deixou de produzir prova “
importantíssima para a absolvição do apelante
” (ID 150734339 – pág. 07) e o juízo
a quo
equivocadamente a indeferiu quando pleiteada pela atual banca de defensores a conversão do julgamento em diligência, explanando, nesse desiderato, que as imagens da câmera de segurança da residência vizinha à do acusado, em tese, demonstrariam a inveracidade da alegação da vítima de que, em um contexto de opressão e violência, teria descido nua da caminhonete do apelante na data dos fatos a fim de abrir o portão do imóvel dentro do qual, posteriormente, teria se consumado a agressão sexual, de modo que, em sendo desqualificada a palavra da vítima sobre a qual se funda a condenação, outra solução não restaria senão a absolvição do acusado.

Com a devida vênia, a
preliminar
não
comporta acolhimento
.

É cediço que a sistemática processual penal adota o entendimento de que nenhuma nulidade restará declarada se do ato em questão não resultar prejuízo para as partes. É esta a reflexão contida no princípio
pas de nullité sans grief
, devidamente insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal.

Nesses termos, eventual
deficiência
na defesa técnica, ainda que procedente, seria causa de nulidade meramente relativa
, de modo que deve ser demonstrada com a indicação
objetiva
do
prejuízo ocasionado ao réu
, conforme preceitua a
Súmula n.o 523 do Supremo Tribunal Federal
, abaixo reproduzida:

“
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”
– Grifei.

Ad argumentandum tantum
, ainda que a i. Defesa entenda que a alardeada pecha possua natureza absoluta, esclareço que a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta

que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
sujeitam-se à preclusão consumativa e à demonstração do prejuízo causado
.

Nesse sentido:

“(...).
3. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, no campo da nulidade no
processo
penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, de modo que a comprovação de efetivo prejuízo é imprescindível ao reconhecimento da nulidade, seja absoluta ou relativa
. (...)”
. (STJ – AgRg no REsp 1803332/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
,
j. 13/08/2019, DJe 02/09/2019) – Grifei.

Na hipótese, exatamente como decidiu a MM.a juíza singular, entendo que a prova indeferida só teria o condão de demonstrar circunstâncias periféricas aos fatos, mesmo porque o próprio réu admitiu no interrogatório judicial que, na madrugada fatídica, ele e a vítima dormiram juntos em sua residência, portanto, incontroverso que
Shirley
ingressou no imóvel, sendo absolutamente desimportante para o deslinde do nó górdio do caso – que é o consentimento ou não da ofendida para a prática do ato sexual –, se ela estava nua ou vestida quando abriu o portão da residência de
RUITER
, mesmo porque, ainda que ela tivesse mentido a respeito desta situação específica, se outras provas produzidas em juízo porventura corroboram a versão da vítima de constrangimento à prática de ato sexual mediante violência, as imagens das câmeras de segurança, por si sós, não teriam o condão de afastar por completo a força probante e a verossimilhança das suas alegações.

Ademais, não se olvida que
“
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

Fosse pouco, não se descuida que a diligência cuja realização a defesa insiste ser indispensável, poderia ter sido providenciada pela própria parte, e em sendo prescindível a intervenção do Poder Judiciário, com mais razão não há falar em nulidade.

Assim, mais depressa que falta ou deficiência de defesa, tem-se, na hipótese,
mera divergência dos novos patronos acerca da linha de atuação defensiva
eleita pelo advogado anteriormente constituído e que até então atuava no feito
, o que
não possui,
de per si
, o condão para declarar deficiente a primeira defesa executada e nem de
macular de nulidade o ato já aperfeiçoado
,
sobretudo quando a alegação vem desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo para a parte.

Este, inclusive, é o posicionamento firmado no e. Tribunal da Cidadania:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...).
2.
A posterior discordância em relação à profundidade das teses defensivas então apresentadas, ou em relação às estratégias adotadas pelos profissionais então constituídos, não tem o condão de macular de nulidade o ato
, ainda mais quando não verificado prejuízo concreto para o réu. Inteligência da Súmula 523/STF
. 3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC n. 464.732/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 18/12/2018.) – Destaquei.

“1. (...).
2. Não se pode qualificar como defeituoso o trabalho realizado pelo anterior advogado responsável pela defesa da agravante, pois atuou de acordo com a autonomia que lhe foi conferida por ocasião da habilitação ao exercício da advocacia, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei 8.906/1994. 3.
Diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o causídico poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na caracterização da deficiência de defesa, a qual, conforme salientado, depende da demonstração do prejuízo para o acusado, não verificado na hipótese
.
4. Recurso improvido”.
(AgRg no AREsp n. 1.118.502/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 4/12/2017.) – Grifei.

“(...)
não configura ausência ou deficiência na defesa técnica
o fato de os
novos advogados não concordarem
posteriormente
com a linha defensiva adotada àquela época
pelo seu antecessor
”.
(STJ – HC 483.102/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). Destaquei.

Enfim, cumpre mencionar que o direito à prova não é absoluto e o destinatário direto da prova é o Juízo, portanto, a ele cabe analisar
a pertinência, relevância e necessidade
à formação de seu convencimento
da realização da atividade probatória pleiteada (
ex vi
STJ – AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019).
Tanto é que, havendo testemunhas consideradas imprescindíveis ao magistrado para formação do seu convencimento, ele poderá determinar a inquirição delas, até mesmo de ofício, nos termos do art. 209,
caput
e §1o, do CPP.

Logo, a
caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. Nessa ordem de ideias, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com o fito de formar sua convicção, entender pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna, como ocorreu na hipótese.

Pelo princípio da livre convicção e nos termos do
art. 400, §1o, do CPP
, o juiz não está obrigado a deferir todas as diligências requeridas pelas partes, devendo para tanto verificar a oportunidade destas, indeferindo as provas
consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias
, sem que isso configure cerceamento de defesa e
implique em nulidade da respectiva ação penal.

Nesse contexto, não verifico a arguida ilegalidade, uma vez que o indeferimento da diligência pleiteada pelo apelante se deu de forma fundamentada, razão pela qual
rejeito

a preliminar de nulidade
por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inexistindo outras preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos recursais, sendo certo que a irresignação é exclusivamente defensiva.

Segundo consta da denúncia, no dia 17/12/2021, por volta de 02h30min, em local ermo situado em estrada de terra do município de Alto Araguaia/MT, o ora apelante
RUITER PEREIRA MARTINS
, após fazer uso imoderado de bebida alcoólica, agindo mediante violência física consistente em puxões de cabelo, socos e chutes, constrangeu a vítima
Shirley de Castro Teixeira
, com quem mantinha um conturbado relacionamento amoroso há dois anos, marcado por reiterados episódios de violência doméstica –, a permitir que praticasse consigo ato libidinoso correspondente a sexo anal, ocasião em que ainda fotografou a ofendida nua [Fato 01].

Prossegue a proposição acusatória dando conta de que, na mesma data, após o episódio ocorrido no descampado, o denunciado
RUITER PEREIRA MARTINS
conduziu a vítima até sua residência, a despiu, trancou-a no quarto e, com um cigarro aceso, passou a queimar o corpo da namorada. Na sequência, mediante violência, com emprego de força e agressões físicas, constrangeu
Shirley de Castro Teixeira
a ter com ele conjunção carnal e a praticar atos libidinosos [Fato 02].

Por fim, de acordo com a narrativa ministerial, desde a prática dos crimes de estupro até o dia 05/01/2022,
RUITER PEREIRA MARTINS
passou a ameaçar
Shirley de Castro Teixeira
, prometendo matá-la e publicar na internet as imagens íntimas que registrou da vítima naquela ocasião [Fato 03].

Diante destes fatos, o réu fora denunciado como incurso nas disposições do artigo 213,
caput
, (por duas vezes) e artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea
f
, todos do Código Penal, em concurso material de crimes, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006.

Interpretando o acervo probatório amealhado, a magistrada
a quo
concluiu que o acusado cometeu dois delitos de estupro em continuidade delitiva, e estes, em concurso material com o crime de ameaça, impondo-se-lhe as penas outrora relatadas, diante do que
RUITER PEREIRA MARTINS

exsurge indignado perante esta instância revisora, pretendendo a absolvição de ambos os crimes e, subsidiariamente, o reconhecimento de crime único entre os delitos sexuais, além da revogação da prisão preventiva imposta.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência probatória
:

Em suma, pretende o apelante a absolvição de todas as acusações que lhe foram imputadas, em virtude da alegada insuficiência probatória, argumentando, nesse diapasão, que a negativa de autoria por si exercitada tanto na Delegacia quanto em juízo deve prevalecer sobre a palavra da vítima e sobre os depoimentos das testemunhas policiais que não presenciaram os fatos e apenas reproduziram o que ouviram de
Shirley
, notadamente à conta do contexto conturbado no qual chegou ao fim o relacionamento amoroso mantido entre idas e vindas pelo casal, o que estaria a comprovar a versão defensiva de leviandade da vítima em incriminar falsamente um inocente enquanto estava magoada.

Aqui o apelo
não merece provimento.

A
materialidade
tanto do
crime de ameaça
quanto do
delito de estupro
está fartamente comprovada pelo
boletim de ocorrência de ID 150734856; pedido de providências protetivas e termo de representação criminal de ID 150734857 – págs. 6/10; requisição de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões de ID 150734857 – págs. 15/17; bem como pelos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria delitiva
,
por sua vez, a despeito da negativa sustentada em juízo pelo apelante, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicá-lo nos episódios ilícitos e a respaldar-lhe a condenação criminal, na medida em que,
ao ser ouvida

em juízo
, a vítima
Shirley de Castro Teixeira
, apesar de visivelmente constrangida e emocionada, ratificou na íntegra o seu depoimento extrajudicial, afirmando de forma categórica que, na madrugada dos fatos, sob

violência psicológica
consistente em
xingamentos
e proferimento de
ofensas
, tais como, “
você é um lixo, uma vagabunda, uma prostituta
”, em seguida das quais o réu emitia
ordens para que
abrisse as pernas
a fim de que ele a fotografasse nua
, e ainda, mediante
violência física
exercida por meio de
socos, tapas, chutes e queimaduras nas nádegas com bitucas de cigarro
, foi constrangida pelo apelante a praticar consigo atos libidinosos e conjunção carnal, embora tenha o tempo todo tentado justificar que o comportamento ostentado por
RUITER
naquela ocasião era derivado da ingestão excessiva de bebida alcoólica e que, sóbrio, ele era uma excelente pessoa.

Salientou, outrossim, que o acusado agiu de forma deveras agressiva, notadamente enquanto se encontravam na estrada de terra próxima ao mata-burro, ocasião em que a colocou na carroceria da caminhonete e, sob violência, a obrigou a manter coito anal, ocasião em que lhe introduziu o pênis e quatro dedos da mão, tendo a ofendida gritado “
você vai me matar Ruiter
” (sic), nada obstante, “
ele me ameaçava, me batia, falava ‘vai fazer e pronto’...
” (sic); ao passo que, já dentro da residência do apelante, foi uma vez mais constrangida a relacionar-se sexualmente com
RUITER
, que lhe dizia ter prazer
em agredi-la e a xingava de “
lixo, vagabunda, prostituta
” (sic) enquanto encostava o cigarro aceso em sua nádegas, queimando-a.

Por fim, explicou que após este episódio acabaram colocando um ponto final no relacionamento, embora por vezes ainda se falassem ou se encontrassem, principalmente porque fora ela quem supostamente o auxiliara a conseguir tratamento médico em Rondonópolis/MT após o braço de
RUITER
ter ficado inchado em decorrência dos golpes que aplicou na vítima, e acreditando que o acusado pudesse mudar seu comportamento e se regenerar, bem assim, por nutrir bons sentimentos em relação a ele e, ao mesmo tempo, temer que algo lhe ocorresse diante da conhecida propensão dos familiares do réu [notadamente a mãe deste e o primo Moacir] em verbalizar que resolvem desavenças com morte; diz ter demorado para comunicar o fato às autoridades, só decidindo procurar a Polícia após o apelante ter ameaçado divulgar nas redes sociais e grupos de whatsapp de Alto Araguaia/MT as fotografias que possuía da depoente nua e que foram extraídas no dia 17/12/2021, após o que a bloqueou, despertando o fundado temor de concretização da promessa de mal injusto e grave.

Com efeito, as queimaduras nas nádegas foram constatadas no laudo do exame de corpo de delito a que se submetera a vítima, assim como uma fratura do cóccix compatível com a narrativa em questão.

Robustecendo a veracidade da versão da ofendida, a escrivã de Polícia Civil
Larissa Alvarenga de Rezende
, ao ser ouvida
sob o manto do contraditório
, expôs ter a vítima comparecido à Delegacia inicialmente noticiando
que temia a divulgação de fotos íntimas pelo ex-parceiro e, por isso, queria fazer um boletim de ocorrência a fim de evitar essa publicização, porém, no decorrer da conversa e lastreada na experiência em lidar diariamente com situações de violência doméstica, a testemunha logrou elucidar que a ofendida sentia dores nas costas em razão de agressão perpetrada pelo apelante cerca de um mês antes, tendo
Shirley
narrado, depois de muita insistência e de forma bastante constrangida, que o ex-namorado havia a obrigado a fazer sexo anal mediante agressão, mostrando-lhe alguns ferimentos compatíveis com queimadura de bituca de cigarro, razão pela qual a encaminhou para exame de corpo de delito, com submissão a raio X, que evidenciou uma fratura no cóccix.

No mesmo sentido, o investigador de Polícia Civil
Cristóvão Gomes Peixoto
,
na audiência instrutória
, minudenciou que a vítima narrou ter sido agredida pelo ex-namorado e que este havia ameaçado publicar nas redes sociais as imagens de um ato sexual entre eles, recordando-se de que
Shirley
apresentava hematomas no corpo e foi submetida a exame de corpo de delito.

E como cediço, nos
crimes de natureza sexual
, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória
, inclusive bastando para amparar o decreto condenatório,
desde que
seja segura, coerente e harmônica
, e
esteja corroborada por outros elementos de prova que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente
, como se dá na hipótese dos autos.

O posicionamento deste Sodalício estadual a respeito do tema já se encontra sedimentado e foi materializado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 10
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponível em DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em idêntica toada é a orientação jurisprudencial do e. STJ, segundo a qual
“É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que,
em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância
, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada,
notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
"
. (AgRg no REsp 1944608/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022) – Destaquei.

In casu
, em que pese o entendimento diverso deduzido pela Defesa nas razões recursais, inclusive querendo incutir neste órgão revisor a equivocada ideia de versão embusteira deduzida pela vítima, entendo que o relato prestado por
Shirley
revela-se fidedigno e foi corroborado por outras provas, a autorizar, pois, o desfecho condenatório, principalmente porque não há nos autos qualquer indicativo concreto de eventual intenção espúria da ofendida de incriminar falsamente o acusado.

A propósito, embora as duas testemunhas de defesa tenham intencionado desqualificar os relatos da vítima sob a premissa de que a acusação seria fruto de vingança em decorrência do término do relacionamento, cuidando-se a ofendida de pessoa desequilibrada e sem escrúpulos; nada souberam declinar sobre os fatos, ao passo que o réu, em seu interrogatório judicial, para além de ter sido desrespeitoso com a vítima sugerindo que não se trata de pessoa digna porque, dentre outros motivos, “
era acompanhante de luxo e ele a assumiu perante a família
” (sic), admite ter dormido com a ex-parceira na data fatídica, embora convenientemente negue tê-la agredido, forçado a manter relação sexual ou ameaçado divulgar fotos íntimas, confirmando, de outro lado,
que a queimou com bituca de cigarro, “
mas foi muito tempo atrás
” (sic), bem assim,
“
que a gente fazia umas brincadeiras, mas não sabia que era abuso
” (sic).

Sucede que há uma linha, tênue – diga-se de passagem, que separa os homens civilizados dos bárbaros. Essa linha se chama
respeito
, e se cruzada, inviabiliza a vida em sociedade.

Demais disso, não passa despercebido que apesar da insistência da defesa em atribuir à vítima a pecha de tresloucada, o depoimento extrajudicial de
RUITER
, em consonância com os relatos da ofendida em juízo, deixam entrever que ele é quem efetivamente apresentava um comportamento agressivo e, por vezes, misógino, já tendo sido denunciado antes pela própria
Shirley
por suposta violência doméstica, porém, a ex-parceira compareceu ao Fórum e se retratou.

Ou seja,
há material probatório farto e suficiente para identificar que o réu, mediante violência, praticou atos libidinosos e conjunção carnal com a vítima
, restando
acertada sua condenação pela prática do crime de estupro.

Igualmente, considerando que há provas de
o
acusado ter intimidado a vítima com a promessa de divulgar fotos íntimas suas, o que a fez procurar a Polícia, inclusive manifestando

seu interesse em representar criminalmente o réu, além de ter requerido medidas protetivas
de urgência e, em juízo, afirmado que ainda teme o que pode lhe acontecer quando for concedida a liberdade ao apelante;
não há razão para se retificar o desfecho condenatório pelo delito de ameaça.

O tipo penal do art. 147 do CP visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, ou seja, a liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e/ou familiar.

Trata-se de infração que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um crime de natureza formal, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Fotografias e vídeos de sexo produzidos entre casais trazem implicitamente a cláusula da confidencialidade. Ninguém faz vídeos íntimos e nem posa nu para fotografias – ainda que a contragosto –, a fim de tais materiais serem divulgados a terceiros, mormente se não são atores ou profissionais do sexo.
E,
in casu
, está comprovado ter a vítima se sentido intimidada com as mensagens recebidas, tanto que procurou auxílio policial.

Sendo assim, indefiro o pleito absolutório e mantenho a condenação do apelante tanto pelo delito de estupro quanto pelo de ameaça.

2.
Do pedido de afastamento da continuidade delitiva e consequente reconhecimento de crime único em relação ao delito de estupro
:

De forma subsidiária, referindo que se o apelante efetivamente praticou violência contra a vítima com a finalidade de praticar conjunção carnal e/ou ato libidinoso diverso, o fez em um único contexto fático, mantendo a então namorada em constrangimento ilegal permanente, ainda que tenham mudado de local; pugna a Defesa pelo reconhecimento de crime único no que se refere ao delito de estupro.

Neste ponto,
a pretensão recursal merece prosperar
.

A MM.a Juíza de piso compreendeu se tratar de dois estupros em continuidade delitiva, tendo em vista que o apelante teria inicialmente constrangido a vítima a com ele praticar atos libidinosos e/ou conjunção carnal enquanto se encontravam numa localidade erma servida por estrada de chão e, após uma pequena pausa, reiterou a conduta já no interior da sua residência.

Todavia, a situação fática se entremostra categoricamente configurada como crime único, afinal, se o agente pratica vários atos sexuais com a mesma vítima em um mesmo contexto fático, independentemente de um pequeno intervalo entre eles, responde por um único delito de estupro, em razão da estrutura mista alternativa do tipo penal, devendo a quantidade e a qualidade dos atos sexuais cometidos
in casu
(conjunção carnal, coito anal e etc), ser mensuradas no exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. POSSIBILIDADE.
CRIME COMETIDO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO E CONTRA A MESMA VÍTIMA. NOVA DOSIMETRIA. NECESSIDADE. VALORAÇÃO DA PLURALIDADE DE CONDUTAS NA PRIMEIRA FASE DO ART. 59 DO CP.
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2.
O entendimento sufragado no acórdão recorrido é consonante com
a orientação desta Corte Superior, que reconhece a ocorrência de crime único quando o agente, num mesmo contexto fático, pratica conjunção carnal e ato libidinoso diverso
, devendo-se, inclusive, aplicar essa orientação aos delitos cometidos antes da Lei n. 12.015/2009, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. 3.
O reconhecimento de crime único exige o ajuste da dosimetria da pena, com a devida valoração da pluralidade de condutas na primeira fase do art. 59 do Código Penal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no REsp: 1338915/DF 2012/0171732-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/10/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2013). Grifei.

Desta feita,
afasto

a continuidade delitiva
aplicada na sentença para
reconhecer a ocorrência de crime único de estupro
, mas diante da multiplicidade e diversidade de atos sexuais consumados em desfavor da vítima,
avalio negativamente
o vetor judicial atinente às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime na primeira fase dosimétrica, e utilizando o mesmo
critério ideal
adotado pela magistrada sentenciante, correspondente a 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial negativada,
readéquo
a pena-base
do delito de estupro para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Via de consequência, na segunda etapa do cálculo penal, remanescendo hígida a incidência da agravante da reincidência no patamar de 1/6 sobre a pena-base, reajusto a sanção provisória para
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
a qual torno definitiva
à míngua de outras causas modificativas.

A teor do art. 33, §2o,
a
e §3o, do CP, deve ser preservado o regime inicial
fechado
, haja vista a quantidade de pena imposta ser superior a oito anos de reclusão, e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3.
Da irresignação quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade:

Por fim, a i. Defesa alega que “
RUITER está preso provisoriamente desde o dia 02/03/2022, ou seja, há mais de 230 (duzentos e trinta) dias, sem nenhuma avaliação quanto a necessidade ou não da manutenção dessa drástica medida, como determina o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal
” (ID 150734339 – pág. 21) e, nesse contexto, postula a

manifestação deste e. Tribunal de Justiça a respeito da necessidade da custódia cautelar,

afirmando suficientes e mais adequadas à hipótese as acautelatórias alternativas do art. 319 do CPP, diante das condições pessoais abonatórias ostentadas pelo agente e por inexistir elementos concretos aptos a evidenciar qualquer perigo gerado pela sua liberdade de ir e vir.

A sorte, porém,
não
lhe assiste!

Ao que se depreende do decreto constritivo originário (ID 150734260) e dos termos da sentença condenatória, na parte que manteve a prisão preventiva do ora apelante (ID 150734316); persiste a necessidade de se restringir o
status libertatis
do acusado como forma de acautelar a
ordem pública
, diante da
gravidade concreta dos delitos
por ele cometidos, aferida pela violência do
modus operandi
, e do
fundado receio de reiteração delitiva
, visto que responde a mais dois inquéritos policiais por crimes envolvendo violência doméstica e/ou familiar praticados contra outras duas mulheres, as quais solicitaram medidas protetivas de urgência em seu desfavor, tal qual a vítima do caso em exame.

Nesse diapasão, apesar da insatisfação da defesa, tenho que a conclusão alcançada pela magistrada
a quo
revela-se consentânea com o entendimento firmado pela jurisprudência,
avultando-se impositiva, pois, a
conservação da prisão preventiva do acusado
, tanto por decorrência lógica da imposição do regime inicial fechado, quanto pela permanência dos requisitos cautelares do art. 312 do CPP, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância, e a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, de modo que n
o cenário esquadrinhado não houve, desde que proferida originariamente a ordem constritiva, qualquer alteração no contexto fático que afastasse ou mitigasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Ademais, consoante o entendimento sedimentado na Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 43, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Mas não é só! Data vênia,
não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e condenado a cumprir pena privativa de liberdade superior a oito anos de reclusão, no regime inicial fechado, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se persistem os motivos da segregação cautelar.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“
[...] Consoante precedentes desta Corte, não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (RHC 56.689/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 23/10/2015).
4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido.”

(STJ – AgRg no RHC n. 155.032/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022). D
estaquei.

Por conseguinte,
mantenho a prisão preventiva
do réu
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal manejado pelo réu
RUITER PEREIRA MARTINS
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.o 1000287-34.2022.8.11.0020,
REJEITO a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

sendo apenas para

afastar a continuidade delitiva e reconhecer a ocorrência de crime único em relação ao delito de estupro (art. 213,
caput
, do CP)
,
reajustando-se
as penas do apelante para
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
, mantidos o regime inicial
fechado
e os demais termos do édito condenatório.

Tendo em vista que já houve a expedição de Guia de Execução Penal Provisória em nome do apelante (ID 150734338),
comunique-se
com urgência
o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais competente, a fim de que
retifique com prioridade o cálculo de pena a cumprir
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023